Tribunal: TJSP
Processo: 1001174-12.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Ação acidentária – Alegação de acidente de trajeto – Incapacidade incerta – Nexo causal não caracterizado – Benefício acidentário indevido – Sentença reformada – Improcedência decretada.

Rejeito a preliminar e dou provimento ao recurso oficial para julgar o pedido improcedente, prejudicado o recurso da autarquia referente aos seus pedidos subsidiários, com observação.